Tribunal: STF
Processo: HC 249974
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 961.312/MG. 



    Pelo que se depreende, o Juízo da execução determinou a revogação do direito ao trabalho externo pelo prazo de 12 meses, em decisão assim fundamentada: 



    A decisão de seq. 293.1 deferiu a autorização para trabalho externo no dia 16/09/2024 no período da manhã. A autorização se baseou no requerimento de seq. 278.2, assinado pela direto do hospital em que o reeducando presta serviços. 



    [...]



    Não obstante a autorização limitar-se ao período da manhã, o reeducando apresentou ao presídio apenas às 16h36, sob a alegação, segundo o histórico, de que “não sabia que o retorno era mais cedo” (seq. 308.2). 



    […] o reeducando foi regularmente intimado nestes autos de execução. A defesa e a empregadora do reeducando foram regularmente intimados da autorização exclusiva para o período da manhã. O próprio reeducando afirmou que ele optou por não ler o requerimento que foi submetido ao juízo. Dito isso, o reeducando não pode se valer da própria torpeza para justificar que desconhecia o horário de retorno. 



    […]



    Tais circunstâncias demonstram o descumprimento de fundamento basilar para o gozo de qualquer beneficio externo, que é o respeito aos horários estabelecidos de saída e de retomo. Registre se que tal fato ocorreu após o reeducando ser advertido a respeito do dever de cumprir regularmente o horário de trabalho, conforme decisão de seq. 261.



    [...]



    Assim, em juízo da proporcionalidade entre a conduta infringente, os deveres impostos ao reeducando e os consectários previstos em lei, conclui-se que a revogação temporária do direito ao trabalho externo é suficiente para sancionar o ato.



    Ante o exposto, revogo o direito ao trabalho externo pelo prazo de 12 meses. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não conhecido, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE – MATÉRIA JÁ ENFRENTADA – MERA REITERAÇÃO – SÚMULA 53 DO TJMG – PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA E AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Conforme a Súmula 53 do TJMG, não se conhece de pedido de habeas corpus que seja mera reiteração de anterior, já julgado. Inviável o pronunciamento desta Corte sobre os pleitos de concessão de domiciliar humanitária e autorização para realização de curso profissionalizante, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    O presente writ não merece conhecimento, pois as teses ora arguidas foram objeto de anterior impetração em favor do ora paciente nesta Corte Superior, qual seja, o Habeas Corpus n. 959.109/SP, que se voltou contra acórdão no qual o Tribunal de origem também analisou decisão que determinou a instauração de incidente para apuração de falta cometida pelo paciente e a suspensão do direito ao trabalho externo (HC n. 1.0000.24.448868-0/000). 



    Aquele habeas corpus foi indeferido liminarmente em decisão monocrática por mim proferida em 13/11/2024, destacando-se a ausência de ilegalidade flagrante na decisão proferida pelo Juízo da execução, ante os mesmos argumentos ora reiterados. 



    Essa circunstância impede o prosseguimento do presente writ, pois o proceder da defesa caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da preclusão consumativa. 



    […]



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: A decisão do Juiz de suspender o benefício do trabalho externo, mesmo sem a ocorrência de faltas disciplinares, impôs ao reeducando uma situação de extrema injustiça, prejudicando seu processo de ressocialização e contrariando os direitos garantidos pela legislação brasileira. Requer, assim, a concessão da ordem, para restabelecer o direito do reeducando Edelcio Ferreira ao trabalho externo.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente